Tribunal: TCU
Processo: 023.534/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8039/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.534/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antonio Glarmeson Fernandes (XXX.106.214-XX); Clemens Moura Vieira (XXX.802.243-XX); Flavia Cristiane Soares de Albuquerque (XXX.178.134-XX); Francisca da Silva Santos (XXX.320.143-XX); Gabriel Carvalho Lima Verde (XXX.096.933-XX); Gutemberg Abreu Freitas (XXX.422.033-XX); Leonardo Ferreira da Silva (XXX.335.946-XX); Paulo Cabral Souza (XXX.598.013-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.